Tribunal: TJDFT
Processo: 0745444-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS JUDICIAIS. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO CONSIDERADA. MULTA DIÁRIA CONSOLIDADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que rejeitou impugnação em cumprimento de sentença, homologando cálculos que desconsideraram restituições administrativas, além de manter multa diária em razão do descumprimento de obrigação de suspensão de descontos em folha de pagamento.
2. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade a reiteração de argumentos já veiculados pela parte no curso da demanda, desde que demonstrada a correlação lógica e a pertinência temática entre as razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada. Preliminar afastada.
3. Os valores restituídos administrativamente encontram-se devidamente comprovados nos autos e em consonância com o título exequendo, que determina o abatimento de quantias já devolvidas, de modo que a ausência de dedução no cálculo homologado configura excesso de execução, violando o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.
4. No que se refere à multa diária aplicada, sua fixação está respaldada na decisão judicial que consolidou a penalidade diante do descumprimento da obrigação, devendo ser mantida, uma vez que não houve impugnação tempestiva ou elementos que justifiquem sua revisão nesta fase processual.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.